Tribunal: TJMT
Processo: 1000470-18.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000470-18.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA MIRANDA ALONSO - CPF: 047.205.411-27 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – MUDANÇA DE TESE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado do valor de R$ 90,98 (noventa reais e noventa e oito centavos);
b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte Recorrida esteve inadimplente com valores referentes ao contrato de serviços da sua linha telefônica, mostrando-se legítima a cobrança e inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que recurso deve ser provido e a sentença reformada, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que não restou comprovada a contratação do serviço, verifico que, desde a inicial, a parte Recorrida não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrente

A parte Recorrida, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, conforme trechos que cito:

“Indignada e extremamente constrangida, foi checar se aquela informação sobre a aludida pendência em seu nome era verídica, vez que
NÃO CONHECE O DÉBITO
com a Reclamada pois só possuía cartão de débito.

(...)

Assim, inconformada com a informação obtida, a Reclamante, buscando ver seu direito resguardado, procurou este Escritório de Advocacia, prestando declaração alegando que
NÃO CONHECE O DÉBITO.”

Registra-se que o trecho acima, extraído da inicial, ao mencionar que a Recorrida “só possuía cartão de débito”, trata-se de um evidente equívoco, pois a presente ação trata de relação de consumo com companhia telefônica e não bancária.

Pois bem.

É certo que não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Importante consignar que, em sede de impugnação a Recorrida alterou a tese inicial, fundamentando na ausência de contrato, alegando que a Recorrente não trouxe nenhum documento que prove o vínculo com a Recorrida, já que não juntou nenhum documento idôneo.

O fato de afirmar em impugnação que “A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O RECLAMANTE, REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO”, comprova a mudança de tese.

Em que pese a Recorrida tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Assim, não havendo prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da pretensão inicial é medida de rigor, pois impõe-se à parte Recorrente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Portanto, não há como imputar a Recorrida a responsabilidade por eventuais danos morais sofridos pelo consumidor em questão, em virtude da negativação, principalmente em não tendo comprovado o pagamento do débito, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021